Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724241-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a agravante não apresentou pedido ou pedido para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019 , I do CPC, limitando-se a deduzir matéria que se relacionam ao mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do seu julgamento pelo Colegiado. Sem preparo em razão da isenção legal. Desta forma, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora